Tribunal: STF
Processo: Rcl 47543
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 18):
    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1.588.826, negou provimento a agravo interno formalizado contra a inadmissão de recurso extraordinário.
    (...)
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que o processo subjacente transitou em julgado em 24.5.2021. Esta reclamação, contudo, somente foi protocolada em 25.05.2021 (eDoc 12). 
    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:
    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Da mesma forma, a vedação consta atualmente do art. 988, §6º, do CPC.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”
    Nas razões dos embargos, sustenta-se, em síntese, a existência de “contradição no julgado, haja vista que a medida foi proposta no prazo legal, não havendo que se falar em trânsito em julgado da decisão emanada do STJ” (eDOC 18, p. 4).
    Aduz-se que a “certidão de trânsito em julgado do Superior Tribunal de Justiça está TOTALMENTE ERRADA, não tendo sido respeitado o prazo de 15 (quinze) dias” (eDOC 18, p. 8).
    Ao final, reitera-se os fundamentos pelos quais entende deveria a reclamação ser julgada procedente (eDOC 18, p. 8-12).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Na espécie, os argumentos expendidos pela parte embargantes não são suficientes a revelar a existência de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC, tampouco a existência de erro material a ser corrigido.
    Conforme assentando na decisão embargada, extrai-se das informações disponíveis no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a decisão reclamada, proferida no autos do AREsp 1.588.826, transitou em julgado em 24.5.2021. Esta reclamação, no entanto, somente foi ajuizada nesta Corte em 25.5.2021 (eDOC 12), ou seja após a verificação do trânsito em julgado.
    Preceitua o Código de Processo Civil, no art. 988, § 5º, I, que é inadmissível a reclamação quando proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    No mesmo sentido, a Súmula 734 do STF:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”
    Diante disso, correta se revela a decisão que tomou a presente reclamação como incabível.
    Esclareço que a mera alegação de existência de erro por parte daquela Corte, no tocante à certificação do trânsito em julgado do ato reclamado, não é suficiente à respaldar o acolhimento dos presentes embargos. 
    Ademais, a reclamação constitucional não se mostra instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem, devendo a parte interessada valer-se, para tanto, de recurso ou ação próprios, sob pena de converter a ação reclamatória em sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 25311, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3.4.2018; Rcl 23116 ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21.10.2016; e Rcl 23.116 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017, essa última assim ementada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 734 do STF, Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o Tribunal a quo certificou o trânsito em julgado da decisão reclamada em momento anterior ao ajuizamento da presente reclamação. 3. Impossibilidade de se utilizar a reclamação com o fim de se apurar a correção da contagem de prazo recursal pelo Tribunal de origem. 4. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). 5. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 6. Agravo regimental desprovido.” (Grifos nossos) 
    Observa-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto pretendida a mera revisão das razões que redundaram na decisão embargada. 
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no ato embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente